Tribunal: TJES
Processo: 5023338-07.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023338-07.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDREYA GOMES PEREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (ENOXAPARINA 80MG). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À OBSERVÂNCIA DO PCDT. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A MATÉRIA COM BASE NA FALHA TERAPÊUTICA E NO RISCO À VIDA COMPROVADOS NOS AUTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EFEITOS INFRINGENTES DESCABIDOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5023338-07.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
ANDREYA GOMES PEREIRA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (ENOXAPARINA 80MG). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À OBSERVÂNCIA DO PCDT. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A MATÉRIA COM BASE NA FALHA TERAPÊUTICA E NO RISCO À VIDA COMPROVADOS NOS AUTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EFEITOS INFRINGENTES DESCABIDOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. acórdão proferido.

2.
Em suas razões recursais, o ente público alega a existência de omissão/contradição quanto à necessidade de observância aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde, que preveriam a dosagem de 40mg para o caso da embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Sem razão o embargante.

5. O recurso de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, presta-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

6. o caso vertente, observa-se que o Estado pretende, sob o pretexto de omissão, a rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que:

A dosagem de 40mg (prevista no PCDT) já se mostrou ineficaz para a paciente, que sofreu três abortos anteriores utilizando exatamente essa dosagem profilática.

A prevalência da prescrição médica de 80mg decorre da singularidade clínica e do dever constitucional de preservação da vida e saúde (Art. 196, CF).

7. Portanto, a matéria foi integralmente apreciada, tendo o colegiado optado pela tese que considerou mais condizente com a prova dos autos (falha terapêutica provada). Não há omissão quando o julgador adota fundamentação suficiente para decidir, ainda que contrária aos interesses de uma das partes.

8. A tentativa de forçar a prevalência do protocolo administrativo sobre a realidade clínica da paciente configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser manejado pela via recursal própria, e não por embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e OS REJEITO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)